Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725760-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FOX - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACAO COMERCIAIS LTDA, RICARDO SILVA WANZELLER DESPACHO O presente recurso estava suspenso, nos termos do despacho de id. 39415990. Em consulta à execução originária, vê-se que a MM. Juíza, em 29/09/2022, decidiu: "defiro a sucessão processual da exequente pelo cessionário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, inscrito no CNPJ no 29.292.312/0001-06" (id. 138383245, autos originários). Assim, defiro o pedido de sucessão processual requerido neste recurso (id. 39242262). À Secretaria, para (i) cadastrar como agravante o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e o respectivo Advogado, Dr. Jorge Vicente Luz, OAB/SP 34.204; e (ii) descadastrar o Banco Bradesco S.A. e seus Advogados. Em seguida, à agravante-exequente, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-executado Ricardo Silva Wanzeller (id. 39372523). Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 10 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora